Tribunal: STF
Processo: ARE 1600645
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -  INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - MORTE DE PRESO EM DECORRÊNCIA DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NO PRESÍDIO ONDE CUMPRIA PENA - FALHA DO ESTADO NO DEVER DE PROTEÇÃO - APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃOGERAL NA SUPREMA CORTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.” (e-doc. 9)

Sustenta o ente recorrente violação dos artigos 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal. 
Aduz que “a conduta do Estado - personificado no sistema penitenciário - em nada foi determinante para o falecimento do detento, que estava legalmente custodiado. Tratava-se de preso portador de problemas de saúde, a quem foi dado o devido tratamento médico e que mesmo assim veio a óbito”. 
Argumenta que “em nenhum momento houve dúvida nos autos ou foi objeto de debate que o falecimento do detento decorreu de causas naturais. Diga-se, o detento faleceu porque sua jornada chegou ao fim, sem qualquer concorrência de agente do Estado”.
Assim, entende que "[a] d. Turma Julgadora não interpretou e aplicou escorreitamente o precedente vinculante do RE nº 841.526, tema 592 da repercussão geral, uma vez que o caso ora em análise amolda-se exatamente na ressalva contida no julgado, assim estabelecida: 'nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade'". 
Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 17), a parte recorrente interpôs o competente agravo, tendo havido ulterior elevação dos autos à Suprema Corte para apreciação.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 841.526/RS, feito paradigma do Tema nº 592 da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.”

No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas autoras - filhas do detento falecido -  albergando o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais tecido na petição inicial. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“É o relatório. 
O inconformismo merece acolhida, em linha com o quanto expendido pela Promotora de Justiça Paula E. Pruks em seu cuidadoso parecer, patente a omissão dos agentes públicos em ministrar ao pai das autoras o tratamento médico adequado, o que provocou-lhe a morte. 
E se é assim, o caso concreto deve seguir como parâmetro a tese fixada pela Suprema Corte ao apreciar o Tema 592 da repercussão geral: 'Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento'. 
Alexsandro Duarte Leite era portador de diabetes com necessidade de insulina e ainda de grave problema no aparelho urinário, vindo a falecer na manhã de 14 de outubro de 2015 no interior de sua cela na Penitenciária de Valparaíso, de causa indeterminada, segundo o atestado de óbito de fls. 20. 
No laudo de fls. 1.209/1.212, o perito do IMESC cravou como causa do óbito diabetes e estenose de uretra.
Apesar de afastar negligência no atendimento por parte dos agentes públicos, afirmou também que a morte talvez pudesse ser evitada caso o preso tivesse sido transferido para hospital dotado de infraestrutura, suposição de beira a certeza se confrontada com a prova documental constante dos autos. 
Com efeito, ao menos desde 15 de dezembro de 2014 o pai das autoras peticionava ao Diretor do presídio e ao Juiz das Execuções Penais noticiando a gravidade de seu estado de saúde e postulando tratamento especializado. 
O documento de fls. 37, datado de 23 de fevereiro de 2015, subscrito por médico da unidade prisional, dá conta de que o preso foi encaminhado ao urologista e aguardava agendamento. 
Em 12 de maio seguinte, enfermeira do Núcleo de Saúde enviou mensagem informando que o sentenciado passou por consulta com urologista no AME Araçatuba, que solicitou dilatação uretral com urgência, indagando a possibilidade de encaminhá-lo à Santa Casa de Araçatuba certamente para realização do procedimento, mas não consta que tenha recebido resposta, tanto assim que Alexsandro viria a falecer cinco meses depois sem receber o atendimento recomendado. 
E na espécie os danos morais são detectáveis à luz da própria experiência da vida, patente o sofrimento psicológico acarretado pela perda do pai, prescindindo de prova direta para a necessária reparação.” (e-doc. 9) (grifos acrescidos)

Nesse contexto, verifica-se o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial alcançada pelo Supremo Tribunal Federal na análise do mencionado Tema nº 592/RG.
Ademais, é certo que para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido acerca da existência do nexo de causalidade seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO DENTRO DA DELEGACIA. DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PROVIMENTO. 1. Esta Corte, ao julgar o RE 841.526-RG/RS, processo piloto do Tema 592 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. 2. Eventual divergência em relação à conclusão adotada pelo pelo Tribunal a quo, quanto à existência do nexo de causalidade entre a morte do custodiado e as ações do Estado a fim de garantir a integridade do preso, demandaria o reexame de fatos e provas, o que impede a admissão do apelo extremo, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, com a consequente negativa de provimento do recurso extraordinário” (RE nº 1.400.820/PR-AgR Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 09/11/2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Tema 592. Responsabilidade do Estado. Morte de preso custodiado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Acórdão impugnado publicado sob a égide do CPC/73. 6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário” (RE nº 1.410.453/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mende, DJe de 28/06/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.133.478/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.448.990/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/09/2023; ARE nº 1.450.451/PA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 08/09/2023; RE nº 1.448.834/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/08/2023; e RE nº 1.391.237/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/08/2022.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente